Tribunal: TJDFT
Processo: 0738462-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738462-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTHIANE EGIDIA EVARISTO AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O Vistos os autos. Intime-se a Agravada BANCO GMAC S.A. para apresentar suas contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022 17:58:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador